Tribunal: TJBA
Processo: 8173640-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173640-50.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JORDANA GOMES SANTOS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO E RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADOS. RECONHECIMENTO PARCIAL DE FATOS PELA AUTORA EM RÉPLICA. EFETIVO USO DO SERVIÇO E INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADOS. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por dano moral, mantendo a inscrição em cadastro de inadimplentes, e condenando a autora por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. Verificar a existência de relação jurídica e a regularidade do débito que gerou a restrição ao crédito, bem como a adequação da multa por má-fé processual.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira comprovou a origem da obrigação mediante proposta de adesão, autorização de seguro, comprovante de entrega do cartão com assinatura e biometria facial.

4. A consumidora apresentou versão contraditória em réplica, admitindo atos preparatórios que confirmam a relação jurídica anteriormente negada.

5. O uso do cartão foi evidenciado por faturas e compras, tornando a negativação legítima diante da ausência de prova da quitação da dívida.

6. A alteração da verdade dos fatos justifica a manutenção da condenação por litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e não provido.

8. Tese de julgamento: "A comprovação da contratação e do uso do serviço torna legítima a inscrição, em cadastros de proteção ao crédito, por dívida inadimplida."

9. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II; 81; 85, §11; 373, I; CDC, art. 43, § 1º. 10. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8116234-08.2023.8.05.0001, julgado em 02/02/2026; TJBA, Apelação nº 8069247-79.2021.8.05.0001, julgado em 14/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº
8173640-50.2024.8.05.0001
, no qual figura como Apelante
JORDANA GOMES SANTOS
, e Apelado
BANCO CSF S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do recurso e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do relatório e voto da Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA

10